Tribunal: TJDFT
Processo: 0723582-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. TEMPESTIVA. INTEGRAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No prazo de 5 dias, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, conforme art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69.
2. Recurso não provido.